Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718882-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, JOSE HIPOLITO DA SILVA JUNIOR - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os Agravantes, Jose Hipolito da Silva Junior ME e Jose Hipolito da Silva Junior, interpuseram o presente Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a r. decisão (ID 58909390 - págs. 38/40) que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora online que recaiu sobre ativo financeiro em nome da primeira Agravante. A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, já considerada a documentação juntada em primeira instância, concedo à empresa Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Ainda, em atenção aos comandos previstos nos artigos 10 e 932, III, ambos do CPC/15, em igual prazo, esclareça o segundo Agravante, Jose Hipolito da Silva Junior, acerca da legitimidade e interesse recursais, uma vez que não integra o polo passivo na execução fiscal ajuizada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator